Tribunal: TJDFT
Processo: 0007499-25.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007499-25.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68841421, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos JURANDI GUIMARAES CAXIAS (PCT ao ID: 62438717), JUSCIANO FRANCISCO LOPES (PCT ao ID: 62438677), KARLA DE MEDEIROS PAIVA (PCT ao ID: 62438678) e KARLA REZENDE SOUZA BENICIO (PCT ao ID: 62438679). O DF foi intimado acerca do pedido do Sindicato e quedou-se inerte (ID: 70530856). Por seu turno, o SINDIRETA foi instado a se manifestar sobre os documentos COORPRE de IDs: 22766902 e 22766903, oportunidade em que requereu a extinção do feito em relação ao substituído JULIO CESAR PEREIRA, em virtude da quitação. Pois bem. Uma vez já levantado o valor devido ao credor/exequente, julgo extinta a execução em relação aos créditos de JULIO CESAR PEREIRA (PCT n. 0701952-06.2020.8.07.0000 acostado ao ID: 13960057), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. No mais, defiro o arquivamento provisório. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal, conforme decisão de ID: 69483130. Brasília, 8 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR